Tribunal: TJDFT
Processo: 0705374-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. DECISÃO INAUDITA ALTERA PARTE. LEGALIDADE. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA OU REDUÇÃO DO PATAMAR FIXADO PELO JUÍZO A QUO. PONDERAÇÃO DOS DIREITOS CONTRAPOSTOS. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso, considerando não ter sido demonstrada a alegada inovação recursal. 1.1. Rejeita-se igualmente a alegação de cerceamento de defesa e decisão não surpresa, primeiro porque a recorrente já teve inúmeras oportunidades de satisfazer o crédito; segundo porque as medidas de constrição patrimonial, na maioria dos casos, só são exitosas se adotadas inaudita altera parte; terceiro porque o contraditório posterior não prejudica os direitos da recorrente;
2. Para que a execução se faça pelo modo menos gravoso ao executado (art. 805, CPC/2015), é necessário que este apresente outros meios por meio dos quais a dívida exequenda possa ser satisfeita, já que a execução se realiza no interesse do credor (art. 797, CPC/2015);
3. A penhora sobre o faturamento da empresa devedora restou autorizada considerando a frustração das medidas executivas e a ausência de bens capazes de satisfazer o débito;
4. De modo a compatibilizar os interesses conflitantes, permitindo, de um lado, a quitação do débito, e, de outro, a continuidade da atividade econômica, reduz-se o percentual fixado na decisão singular para que seja de 10% (dez por cento) sobre o faturamento bruto da empresa agravada;
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.